Tribunal: STF
Processo: RE 1548577
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa segue transcrita:  



    APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO REINTEGRA. INTEGRALIDADE DOS RESÍDUOS TRIBUTÁRIOS REMANESCENTES NA CADEIA DE EXPORTAÇÃO. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS SUCESSIVAS NO TEMPO MEDIANTE DECRETO. LEGALIDADE ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 13.043/14. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS E PARÂMETROS PELO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. APLICAÇÃO DIRETA DA ALÍQUOTA SOBRE AS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por TERNIUM BRASIL LTDA. em face de sentença (evento 24) que julgou improcedente o pedido e denegou a segurança, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. 2. A controvérsia reside na verificação da legalidade da alteração dos percentuais de creditamento do REINTEGRA pelo Poder Executivo e, ainda, na possibilidade de recuperação dos resíduos tributários sem qualquer limitação ou, subsidiariamente, o direito ao creditamento à alíquota de 5% (cinco por cento) sobre as receitas de exportação de produtos manufaturados, ou, ainda, a aplicação da alíquota de 3% (três por cento) ou 2% (dois por cento) 3. O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA foi instituído pela Lei n. 12.456/2011, vigente até 31.12.2013, tendo por objetivo a devolução, parcial ou integral, do resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados. 4. Posteriormente, por meio da Medida Provisória nº 651/2014 (convertida na Lei nº 13.043/2014), foi reinstituído o REINTREGRA, estabelecendo que a pessoa jurídica exportadora poderá apurar crédito, mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo Poder Executivo, sobre a receita auferida com as exportações, bem como que esse percentual poderá variar entre 0,1% e 3% (caput e §1º do art. 22). 5. Já em seu art. 22, § 2º, estabeleceu que, excepcionalmente, poderá ser acrescido em até 2 (dois) pontos percentuais o percentual a que se refere o § 1º, em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução adicional de que trata o parágrafo, comprovado por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento. Ainda, dispôs, em seu art. 29, que caberá ao Poder Executivo regulamentar o disposto nos arts. 21 a 28. 6. Com a publicação do Decreto nº 8.415/2015, de 27 de fevereiro de 2015, foi estabelecido, em seu art. 2º, caput, que a pessoa jurídica exportadora de bens poderia apurar crédito, mediante a aplicação do percentual de 3% (três por cento), sobre a receita auferida com a exportação desses bens para o exterior, dispondo, contudo, em seu § 7º, que o percentual estabelecido no caput seria de: I - 1% (um por cento), entre 1º de março de 2015 e 31 de dezembro de 2016 ; II - 2% (dois por cento), entre 1º de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017; e III - 3% (três por cento), entre 1º de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2018. Ou seja, com o aludido decreto, o aproveitamento integral dos créditos foi reduzido de 3% para 1%, prevendo o retorno ao patamar anterior de forma gradativa. Esse decreto entrou em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 14 de novembro de 2014. 7. Em 21.10.2015, foi publicado o Decreto nº 8.543/2015, alterando o § 7º do art. 2º do Decreto nº 8.415/2015, antecipando a redução da alíquota para dezembro de 2015 e não mais para janeiro de 2016, e modificando novamente o direito ao reembolso dos custos tributários aos exportadores alcançados pelo programa. 8. Em 28.08.2017, foi publicado o Decreto n. 9.148/2017, alterando o período da alíquota do inciso III e revogando o inciso IV do § 7º do art. 2º, que havia sido modificado anteriormente pelo Decreto n. 8.543/2015: I - 1% (um por cento), entre 1º de março de 2015 e 30 de novembro de 2015 ; II - 0,1% (um décimo por cento), entre 1 º de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016 ; e III - 2% (dois por cento), entre 1 º de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2018 . 9. Em 30.05.2018, foi publicado o Decreto n. 9.393/2018, alterando novamente o §7º do art. 2º, dessa vez para reduzir a alíquota para 0,1% (um décimo por cento) a partir de 1º.06.2018. 10. Diante desse cenário, considerando que os decretos regulamentares do REINTEGRA observaram os percentuais, mínimo e máximo (0,1% a 3%), previamente estabelecidos na Lei n. 13.043/2014, não se vislumbra a existência de ilegalidade e violação aos princípios constitucionais indicados no apelo. 11. Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido da legalidade dos decretos regulamentadores das leis do REINTEGRA. Precedentes: STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp 1936708/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17.02.2022; STJ, 1ª Turma, REsp 1732813/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 12.06.2019. 12. Assim, considerando que a própria lei de regramento do REINTEGRA estabeleceu percentuais mínimos e máximos para o cálculo do valor do crédito, não há amparo legal para assegurar à impetrante/recorrente o direito à recuperação da integralidade do resíduo tributário. 13. Impende consignar, ainda, que o Supremo Tribunal entende o REINTEGRA tem natureza de benefício fiscal que, em sua própria instituição, foi desenhado como um instrumento de estratégia estatal de política econômica necessariamente adaptável conforme as contingências fiscais e extrafiscais a serem enfrentadas, descabendo cogitar-se de um direito subjetivo adquirido pelos contribuintes à apuração de créditos do REINTEGRA. Precedente: STF, 1ª Turma, RE 1371101, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 21.06.2022. 14. A Constituição da República prevê o incentivo à exportação em diversos dispositivos, tais como o artigo 149, § 2º, I (contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico), o artigo 153, § 3º, III (IPI), o artigo 155, § 2º, X, alínea a, e XII, alíneas ‘e’ e ‘f’ (ICMS), o artigo 156, § 3º, II (ISS) e o artigo 40 do ADCT (Zona Franca de Manaus). Ou seja, foram estabelecidas imunidades das receitas de operações de exportação. A Constituição da República não cominou a obrigatoriedade de devolução de créditos, mediante incentivo fiscal, aos exportadores. O texto constitucional garante a imunidade da cobrança de tributos e não a obrigatória instituição de incentivos fiscais por meio de créditos. A Constituição garante apenas a necessidade de devolução de créditos decorrentes do ICMS, mas destinados aos Estados e ao Distrito Federal (artigo 91 do ADCT). Assim, existe certa discricionariedade na instituição do programa de devolução de créditos, pois a regra geral é a ausência de incentivo. O fomento da área é de todo recomendável, mas não há sinalização constitucional para esta imposição. Nesse sentido: TRF4, 2ª Turma, AC 50164055720224047000, Rel. Des. Fed. RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento 16.05.2023). 15. Como já citado acima, o regime do benefício fiscal é dado por norma infraconstitucional, e, havendo opção válida do Poder Legislativo em outorgar essa modificação de alíquotas ao Poder Executivo, não há que se falar em inconstitucionalidade da sistemática. 16. Quanto aos pedidos subsidiários, melhor sorte não assiste à impetrante/recorrente. A impetrante/recorrente aduz que a legislação reconheceu o direito à recuperação dos resíduos tributários até o percentual de 5% (cinco por cento), mediante comprovação por estudo ou levantamento em cada caso concreto, sem prejuízo de posterior controle de regularidade por parte da apelada. 17. Conforme prevê a Lei 13.043/2014, a pessoa jurídica exportadora poderá apurar créditos variáveis entre 0,1% e 3% incidente sobre as receitas auferidas com as exportações (caput e §1º do art. 22). Ainda, excepcionalmente, esses percentuais serão acrescidos em até 2 (dois) pontos percentuais, desde que seja comprovada, por estudo ou levantamento, a ocorrência de resíduo que justifique a devolução adicional, conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento (§ 2º do art. 22). 18. O § 2º do art. 22 da Lei nº 13.043/14 prevê que poderá ser acrescido, em até 2 pontos, o percentual sobre a receita auferida com as exportações, na forma a ser fixada pelo Poder Executivo. Portanto, trata-se de norma de eficácia limitada, que depende de regulamentação para produzir plenamente os seus efeitos. 19. Os Decretos n. 8.304/2014, n. 8.415/2015, n. 8.543/2015, n. 9.148/2017 e 9.393/2018, que regulamentaram as alíquotas aplicáveis ao REINTEGRA, não dispuseram acerca do crédito adicional previsto no § 2º do art. 22 da Lei 13.043/2014. 20. Logo, não existindo decreto regulamentador acerca do crédito adicional, não compete ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, estabelecer os critérios e parâmetros a serem verificados para a ocorrência de resíduo tributário apto a justificar a apuração dos créditos com o acréscimo de até 2 (dois) pontos percentuais. Precedentes: TRF4, 2ª Turma, AC 50225763020224047000, Rel. Des. Fed. MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, DJe 04.04.2023; TRF4, 2ª Turma, AC 50122724120194047205, Rel. Des. Fed. ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, DJe 19.04.2022. 21. Igualmente, não merece acolhimento os demais pedidos formulados com objetivo de obter o reconhecido do direito à aplicação direta da alíquota de 3% ou 2% sobre as receitas de exportação. Conforme visto acima, a Lei nº 13.043/2014 previu expressamente que o percentual poderia variar de 0,1% a 3%, de acordo com a discricionariedade do Poder Executivo, tendo sido reconhecida a legalidade nas modificações operadas pelos decretos acima referidos e a ausência de violação a princípios constitucionais. 22. Deve ser negado provimento ao recurso, porque os decretos regulamentares não extrapolaram os limites da delegação, que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo; e, também, porque não existindo decreto regulamentador do crédito adicional, não compete ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, estabelecer os critérios e parâmetros a serem verificados para a ocorrência de resíduo tributário apto a justificar a apuração dos créditos com o acréscimo. 23. Apelação não provida (doc. 101, pp. 8-10).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 149).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 3°, II; 146-A; 150, II; e 170, caput e IV, da mesma Constituição (doc. 163). Para tanto, sustenta-se a legitimidade da apuração de crédito no Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA com base na integralidade dos resíduos tributários remanescentes em sua cadeia de exportação, sem qualquer limitação.



    A recorrente aduz, ainda, que o Reintegra não configura benefício fiscal e, ao final, requer “[...] o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo das ADIs nºs 6.040 e 6.055” (doc. 163, p. 17).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, quanto ao pedido de reforma do acórdão recorrido em razão da alegada afronta aos arts. 3°, II; 146-A; 150, II; e 170, caput e IV, da Constituição da República, verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que as questões constitucionais aqui versadas seriam relevantes, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassariam os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral e a indicação de julgados do Supremo Tribunal Federal (ADI 6.040/DF e ADI 6.055/DF), sem a devida demonstração de como a matéria em exame seria relevante e transcenderia o interesse das partes (doc. 163, p. 10).



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. A solução da presente controvérsia depende da análise da legislação infraconstitucional local, o que é vedado na estreita via do Recurso Extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (ARE 1.469.028 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/3/2024 – grifei). 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO  DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.  SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.495.804 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei).  



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte, cujas ementas seguem transcritas:



    Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.460.428 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 8/1/2024 – grifei). 



    DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.495.804 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (ARE 1.398.339 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/8/2023 – grifei).  



    Além disso, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.040/DF e 6.055/DF, ambas da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 2/12/2024, no qual se reconheceu a constitucionalidade do art. 22 da Lei n. 13.043/2014 e do Decreto n. 8.415/2015 e suas alterações posteriores.



    Na ocasião do mencionado julgamento, esta Corte Suprema assentou a constitucionalidade da redução – por decreto do Poder Executivo, desde que respeitados os limites previstos em lei – dos percentuais de devolução de resíduos tributários remanescentes no âmbito do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA. Asseverou, ainda, que o Reintegra é benefício fiscal na modalidade subvenção econômica e que não se confunde com as imunidades à exportação.



     Por oportuno, colaciono a ementa dos mencionados julgados:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI 13.043/2014, DECRETO 8.415/2015 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. NATUREZA JURÍDICA DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA. REDUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE DEVOLUÇÃO DE RESÍDUOS TRIBUTÁRIOS POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO: CONSTITUCIONALIDADE.



    Ademais, observo que o Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional pertinente, consignou a ausência do direito à apuração e utilização do crédito residual adicional de 2% do Reintegra (art. 22, § 2°, da Lei n. 13.043/2014), ante a falta de regulamentação. Desse modo, eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas reflexa. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS - REINTEGRA. EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. REDUÇÃO. RESTABELECIMENTO. ADICIONAL. ARTIGO 22, § 2º, DA LEI FEDERAL 13.043/2014. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DAS ADIS 6.040 E 6.055. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.496.744 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/10/2024 – grifei).



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Reintegra. Benefício fiscal. Lei 13.043/2014. Regulamentação. 4. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Desnecessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do mérito das ADIs 6.040 e 6.055. Precedentes atuais de ambas as Turmas. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 7. Embargos de declaração rejeitados sem majoração de verba honorária, por se tratar de mandado de segurança (RE 1.455.149 AgR-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26/4/2024 – grifei).



    Outrossim, observo que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes. Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte Suprema, cujas ementas seguem transcritas:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS (REINTEGRA). EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. REDUÇÃO. RESTABELECIMENTO. ADICIONAL. ARTIGO 22, § 2º, DA LEI FEDERAL 13.043/2014. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DAS ADIS 6.040 E 6.055. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA.